Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000846-12.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), KLEVERSON FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 014.852.751-56 (EMBARGANTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE E DESCOBERTA INEVITÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, na qual se buscava a desconstituição de condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob alegação de insuficiência probatória, incidência do princípio
in dubio pro reo
e nulidade por contaminação de prova digital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a alegada insuficiência probatória; (ii) a incidência do princípio
in dubio pro reo
; e (iii) a nulidade das provas por derivação, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP, especialmente quanto à conclusão acerca da dedicação a atividades criminosas.

Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma fundamentada, todas as teses defensivas relevantes, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

4. condenação do embargante encontra suporte em conjunto probatório autônomo e independente, constituído por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e prova oral judicializada, sendo prescindível eventual prova digital questionada.

5. A eventual ilicitude de prova obtida por acesso a aparelho celular não contamina os elementos probatórios colhidos previamente, quando inexistente nexo causal, incidindo a teoria da fonte independente e, subsidiariamente, a teoria da descoberta inevitável.

6. O afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) fundamentou-se em elementos autônomos, notadamente reincidência não depurada, circunstâncias do flagrante e indícios de dedicação habitual à atividade criminosa.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000846-12.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: KLEVERSON FLAVIO DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KLEVERSON FLÁVIO DOS SANTOS
em face

do acórdão proferido por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade, julgou a improcedente a Revisão Criminal n. 1000846-12.2026.8.11.0000 ajuizada pelo embargante.

Sustenta que o acórdão embargado seria omisso quanto à análise das teses de insuficiência probatória, do princípio
in dubio pro reo
e da alegada contaminação da prova (CPP, art. 157, § 1o), especialmente no tocante à conclusão acerca da dedicação a atividades criminosas.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre as teses jurídicas suscitadas, para fins de prequestionamento e de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Subsidiariamente,
“(...) atribuir efeitos infringentes ao presente recurso, para, uma vez sanadas as omissões, dar provimento à Revisão Criminal, nos termos pleiteados na petição inicial. (...)”
(ID 356552867).

Nas contrarrazões, a
Procuradoria Criminal Especializada
pugna pela rejeição dos declaratórios (ID 358756854).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sabe-se que, nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio, à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

Acerca da omissão, Renato Brasileiro de Lima leciona que:

“(...) (...) omissão: ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, Editora jusPODIVM, ano 2016, página 1.003).

Ao contrário do que se sustenta nos presentes embargos de declaração, verifico, no caso em exame, a inexistência de omissão quanto à análise das teses de insuficiência probatória, do princípio in dubio pro reo e da alegada contaminação da prova (CPP, art. 157, § 1o), no que se refere à conclusão acerca da dedicação a atividades criminosas.

Na hipótese, o voto condutor deixou claro que a condenação do embargante não se fundou na imagem (“print”) extraída de seu celular, mas em auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos judiciais firmes e denúncias anônimas que o apontavam como responsável pelo ponto de tráfico em quitinete conhecida por “República do Virgulino”, local onde foram apreendidas porções de cocaína.

E mais: foi consignado que
“ainda que desentranhada eventual prova digital, subsiste conjunto probatório robusto, autônomo e independente, apto a amparar a condenação penal, não se verificando nulidade por prova ilícita por derivação (art. 157, § 1o e § 2o, do CPP).”

Quanto ao tráfico privilegiado, o acórdão concluiu que o afastamento da referida benesse também não se deu com base na imagem extraída do celular do embargante, mas, sim, com base em elementos autônomos, quais sejam, reincidência penal do embargante não atingida pelo período depurador, apreensão de entorpecentes em contexto típico de tráfico e denúncias que indicavam dedicação habitual à mercancia ilícita.

Assim, todas as teses defensivas articuladas na inicial da ação de revisão criminal foram devidamente analisadas, não havendo omissão a ser suprida ou qualquer ponto a ser esclarecido.

A propósito, colhe-se do voto condutor, na parte que interessa:

“(...) Como se verifica, para identificar a responsabilidade penal do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, a sentença lastreou-se no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos termos de apreensão, no auto de constatação, no laudo pericial e, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Referida prova oral consistiu nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram toda a dinâmica do flagrante, desde a denúncia prévia, a abordagem e o descarte de porções, até a localização de outras substâncias no interior da residência.

No que se refere à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), verifico que a sentença foi omissa quanto à sua análise.

Todavia, o acórdão que confirmou a condenação enfrentou expressamente a matéria por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo requerente.

A propósito, assim como na sentença, o acórdão não se fundamentou, única e exclusivamente, no “print” da tela do aplicativo Whatsapp, senão vejamos. (...)

Embora o acórdão tenha mencionado, no rol de documentos que compõem a materialidade delitiva, a existência de “print” da tela do aplicativo WhatsApp, referente a um suposto “cadastro” em facção criminosa, a condenação do requerente não se deu pelo crime de organização criminosa, mas, sim, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Independentemente de eventuais irregularidades no acesso ao telefone celular do requerente, as quais, em tese, poderiam atingir a licitude do “print” que faria referência a um suposto cadastro seu em organização criminosa, é incontroverso que a apreensão das substâncias entorpecentes que ensejou a condenação não decorreu de tal diligência.

O édito condenatório lastreou-se em provas autônomas e independentes do conteúdo extraído do aparelho celular, notadamente no auto de prisão em flagrante, nas denúncias prévias especificadas que motivaram a diligência policial, no descarte de porções de entorpecente em via pública ao avistar a guarnição, na apreensão de outras substâncias no interior do imóvel, bem como na prova pericial do laudo de constatação de droga e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, a apreensão da substância entorpecente não decorreu de eventual ilegalidade relacionada ao acesso ao telefone celular do requerente por parte dos policiais militares, mas, sim, de denúncia anônima previamente especificada, a qual indicava, de forma minuciosa, a identidade do suspeito, o local da traficância e o endereço em que se encontrava.

A diligência policial foi desencadeada a partir dessas informações e culminou na visualização direta do requerente em via pública, momento em que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior do imóvel e dispensou porções de droga ao solo, circunstâncias que ensejaram o flagrante e a posterior apreensão de outras substâncias no interior da residência.

Assim, ainda que tivesse havido acesso indevido a mensagens no celular do requerente, os autos demonstram a existência de outros elementos probatórios, anteriores e independentes da suposta violação de dados em seu dispositivo, suficientes para justificar a condenação.

Sobre a questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apreensão de drogas com o réu, feita antes de qualquer acesso irregular ao seu celular pelos policiais, configura prova válida e independente, que não é afetada pela ilegalidade ocorrida depois, pois não há relação entre os dois fatos. (...)

Com efeito, o art. 157, caput e § 1o, do CPP consagra a inadmissibilidade da prova ilícita e a regra de exclusão das provas por derivação (frutos da árvore envenenada), ressalvadas, contudo, nos termos do § 2o do referido dispositivo, as hipóteses em que não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, ainda que existente tal nexo, a prova seria inevitavelmente produzida no curso regular das investigações lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável).

Na espécie, como exposto, ainda que se desconsidere o conteúdo eventualmente extraído do aparelho celular do requerente, a apreensão do entorpecente ocorreu em momento anterior ao suposto acesso ilegal, tendo decorrido de denúncia anônima individualizada e da constatação direta, pelos policiais, do descarte de porções em via pública e da localização de outras substâncias no interior do imóvel, fatos corroborados por laudo pericial e prova oral judicializada.

Logo, subsiste arcabouço probatório idôneo e suficiente para amparar a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa linha, destaco precedente deste e. Tribunal no sentido de que a ilicitude de determinada diligência não contamina as provas produzidas de forma anterior ou independente, desde que inexistente nexo causal apto a caracterizar prova ilícita por derivação: (...)

Por outro lado, observo que o acórdão afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento não apenas na suposta troca de mensagens entre o requerente e integrante de facção criminosa, na qual foi mencionado um “número de cadastro”, mas, sobretudo, nos depoimentos policiais que relataram denúncias sobre sua atuação no tráfico local e a assunção do posto antes ocupado por outro traficante no mesmo conjunto de quitinetes.

Além disso, à época da sentença, o acórdão considerou que o requerente possuía condenação penal transitada em julgado, não alcançada pelo período depurador (Execução Penal no 352-26.2016.811.0030), a qual, embora não tenha sido considerada na dosimetria, revela sua dedicação à atividade criminosa.

Para melhor evidenciar que o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reputo oportuno transcrever o trecho pertinente do acórdão, no qual se explicitam os fundamentos efetivamente adotados pela Colenda Primeira Câmara Criminal: (...)

No tocante à causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplica-se o mesmo raciocínio acima delineado, uma vez que subsiste fundamento idôneo e autônomo para o afastamento do benefício.

Com efeito, o acórdão registrou que o requerente possuía condenação penal anterior transitada em julgado, não alcançada pelo período depurador, a qual, embora não valorada na dosimetria, evidenciou sua dedicação à atividade criminosa.

Outrossim, o acórdão mencionou a existência de denúncias pretéritas e individualizadas sobre a atuação do requerente no tráfico local, a assunção do ponto anteriormente explorado por outro traficante no mesmo conjunto de quitinetes, bem como as circunstâncias do flagrante, indicativas de habitualidade delitiva.

Desse modo, mesmo que excluída a prova digital impugnada, remanesce substrato probatório suficiente e independente para manter o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, inexistindo erro de julgamento apto a ser corrigido pela via excepcional da revisão criminal.

Aliás, apenas a título de reforço argumentativo, entendo que também se mostra aplicável, ao caso, a teoria da descoberta inevitável.

Isso porque o conteúdo do aparelho celular que ora se pretende anular, consistente no mencionado print, seria, de toda forma, inevitavelmente alcançado no curso regular da persecução penal, uma vez que, ainda na audiência de custódia, houve expressa autorização judicial para o acesso aos telefones apreendidos em poder do requerente.

Ademais, a autoridade judicial consignou, à época da referida audiência, que entendia não ser necessária autorização judicial para o acesso, pela autoridade policial, ao conteúdo de aparelho celular apreendido em contexto de prisão em flagrante, amparando-se na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 6o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, citando, inclusive, o precedente: HC 66.368, Rel. Min. Gilson Dipp. (...)

Infere-se, portanto, que o referido print não foi extraído à revelia de qualquer manifestação judicial.

Ao revés, houve pronunciamento expresso do Juízo na audiência de custódia, que autorizou o acesso aos aparelhos celulares apreendidos, sob o fundamento de que, à época, prevalecia o entendimento de que não se exigia autorização judicial específica para a análise do conteúdo de dispositivos apreendidos em flagrante, amparado no art. 6o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, bem como em precedentes então dominantes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

É certo que, posteriormente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido da imprescindibilidade de autorização judicial prévia para o acesso ao conteúdo de conversas privadas armazenadas em aparelhos celulares.

Todavia, a revisão criminal não se presta à adequação retrospectiva de condenações transitadas em julgado a entendimentos jurisprudenciais supervenientes, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais,

De todo modo, mesmo à luz da orientação atualmente consolidada, eventual controvérsia quanto à licitude do acesso não compromete a validade da condenação, porquanto fundada em provas autônomas e independentes.

As provas produzidas durante a instrução processual — notadamente a apreensão das substâncias entorpecentes na residência do acusado, aliada aos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública — mostraram-se suficientes para sustentar sua condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não havendo espaço para desclassificação para uso (TJMT, AP n. 1024655-27.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Ademais, a reincidência do requerente revela-se suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do referido dispositivo legal - tráfico privilegiado (TJMT, AP n. 1001616-20.2024.8.11.0050, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Nesse contexto, não estando as alegações deduzidas na presente revisão criminal inseridas em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 621, incisos I, II e III, do CPP, não há fundamento jurídico para a rescisão do édito condenatório.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação. (...)”.

Nesse contexto, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, tenho que os declaratórios manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Registro que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido:

“
O acórdão analisou de forma exaustiva todos os pontos suscitados, demonstrando claramente as razões para o enquadramento no art. 35 da Lei de Drogas e o afastamento do tráfico privilegiado. 2. A fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.
[...]

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP. 2. A fundamentação adequada, ainda que contrária aos interesses da parte, não caracteriza omissão ou contradição.
” [...] (TJMT, EDcl n.
0008171-39.2009.8.11.0004
, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 04.02.2025, publicado no DJe 06.02.2025
).

Por fim, ressalto que, os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só são cabíveis para corrigir
error in procedendo
, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material na decisão embargada (STJ, EDcl na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. em 24.05.2023, DJe de 26.05.2023), o que não ocorreu na espécie

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade,
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026